Tribunal: STF
Processo: HC 70026
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-16
Data de publicação: 1993-02-16

Ementa:
E  M E  N T  A -  "HABEAS  CORPUS" -  UNIFICAÇÃO DE  PENAS -
CONCURSO  DE PESSOAS - ALEGAÇÃO DE ERRONEA DOSIMETRIA DA SANÇÃO PENAL
-  INOCORRENCIA  -  DOSIMETRIA  PENAL  MOTIVADA  -  POSSIBILIDADE  DE
IMPOSIÇÃO  DE SANÇÕES DESIGUAIS  AOS CO-PARTICIPES - INVIABILIDADE DO
"HABEAS  CORPUS"  PARA  EFEITO DE  AFERIÇÃO  DE  REQUISITOS  DE ORDEM
SUBJETIVA - PEDIDO INDEFERIDO.
         -  Nada impede que o Poder Judiciario imponha aos participes
da  mesma atividade delituosa sanções penais de desigual intensidade,
desde que o faça em ato adequadamente motivado.
              O  fato de  o co-réu  haver  sofrido, em  unificação de
penas, uma sanção jurídica menos gravosa, não justifica, por si só, a
extensão  ao paciente de  igual tratamento penal, especialmente se se
considerar  que, no denominado  crime continuado especifico (CP, art.
71,  paragrafo   único),  deve  o   juiz  ter   presentes,  além  dos
pressupostos  de caráter  objetivo, inerentes  ao instituto em causa,
diversos  outros  requisitos de  indole  eminentemente  subjetiva, em
ordem a quantificar o aumento penal dai resultante.
         -  O "habeas corpus" não constitui meio juridicamente idoneo
para  o exame dos  requisitos subjetivos condicionadores da aplicação
da pena pelo magistrado.